Tribunal: TJBA
Processo: 8031705-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031705-22.2024.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMABRGADO/APELANTE: JURACY FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMABRGANTE/EMBARGADO/APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS SIMULTÂNEOS NOS AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3. In casu, verifica-se que a intenção dos embargantes é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada. 4. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031705-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JURACY FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2)
e como apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.